Tribunal: TJBA
Processo: 8023613-34.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8023613-34.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: JOSE CARLOS DOS SANTOS COELHO Advogado(s): DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO E DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INAPPLICABILIDADE DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu ação rescisória, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição devido à inércia do autor em recolher as custas processuais e instruir a inicial com documentos indispensáveis no prazo legal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o cancelamento da distribuição por falta de preparo exige a intimação pessoal da parte. III. Razões de decidir 3. O cancelamento da distribuição previsto no artigo 290 do CPC decorre da ausência de preparo inicial e prescinde da intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono. 4. A exigência de intimação pessoal contida no artigo 485, § 1º, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de extinção por abandono da causa (incisos II e III), não alcançando o indeferimento da inicial ou o cancelamento da distribuição. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC) dispensa a intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado”. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 290, 313, I, 485, IV e § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Ação Rescisória nº 8023613-34.2019.8.05.0000, em que figura como agravante JOSÉ CARLOS DOS SANTOS COELHO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA